Tribunal: TJSP
Processo: 1013878-57.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - Ação de busca e apreensão - A notificação extrajudicial expedida para fins do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69 deve necessariamente preceder à propositura da demanda - Aviso de recebimento preenchido digitalmente que não se presta como prova de constituição em mora - Recibo de telegrama apresentando em juízo pelos Correios, que também não observa o cumprimento das

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - Ação de busca e apreensão - A notificação extrajudicial expedida para fins do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69 deve necessariamente preceder à propositura da demanda - Aviso de recebimento preenchido digitalmente que não se presta como prova de constituição em mora - Recibo de telegrama apresentando em juízo pelos Correios, que também não observa o cumprimento das exigências legais, porque não apresenta comprovante material nos moldes do "AR - O não cumprimento pela credora de formalidade prevista na lei de regência para a constituição do devedor em mora conduz à extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular (art. 485, IV, do CPC) – Inversão da sucumbência - Recurso provido.